Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701434-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: ETIENNE FRANCIANE BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM PARA AFASTAR A MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior e afastou as astreintes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há motivo justo ou não para a insurgência da executada em sede de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A despeito de sentença prolatada, subsiste a necessidade e a utilidade do agravo, pois a decisão nesta sede substitui a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, nesse âmbito, após o juízo de origem ter reconsiderado da decisão pretérita que havia estipulado as astreintes, a exequente manejou o recurso cabível na espécie, que não se confunde com a matéria tratada na apelação interposta. 4. Decidido no acórdão transitado em julgado que a obrigação de fazer é devida na forma estabelecida em sentença, bem assim considerando que o pedido para inclusão do procedimento em aditamento à exordial foi deferido na sentença, não prospera a tese repristinada pela executada agravada na fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de afastar a multa imposta para sua inércia, a pretexto de não ter como cumprir a obrigação. 5. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade quando: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa ao descumprimento. 6. A justa causa deve provir de circunstância posterior ao julgamento que estabeleceu a obrigação, competindo ao devedor, se o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 7. A executada sustenta na fase de cumprimento de sentença que a determinação depende da indicação correta dos códigos e nomenclaturas solicitadas pelo médico-cirurgião e pela própria parte autoral na inicial e no aditamento, mas sobressai que a alegada justa causa não se relaciona a alguma circunstância posterior ao julgamento que estabelecera a obrigação de fazer. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1o e II; art. 1.008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/10/2024; EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024; AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024. A recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do CPC, sustentando a possibilidade de exclusão ou modificação das astreintes quando verificada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer por circunstâncias documentais ou técnicas, independentemente da superveniência do fato. Aduz que, uma vez comprovada a ausência de dolo ou culpa grave no descumprimento, devido ao obstáculo documental já reconhecido uma vez pelo juízo de primeiro grau, a penalidade perde seu caráter coercitivo e assume natureza confiscatória, servindo como fonte de enriquecimento sem causa da recorrida. Pugna, assim, pelo afastamento ou a redução do valor das astreintes para patamar razoável e proporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a modificação do valor somente é possível em relação à multa vincenda, ou seja, a decisão não tem eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Ademais, consoante disposto no inciso II do §1° do art. 537 do CPC, a regra legal de redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração da impossibilidade. De todo modo, uma vez que for reduzido o valor, não são lícitas sucessivas revisões, no interesse do devedor recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Destarte, segundo o STJ, o Tema Repetitivo 706 trata da não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica. (...) No caso, a executada sustentou na origem que a determinação dependia da indicação correta dos códigos e nomenclaturas solicitadas pelo médico-cirurgião e pela própria parte autoral na inicial e no aditamento. Mas, como visto, a alegada justa causa não se relaciona a alguma circunstância posterior ao julgamento que estabelecera a obrigação de fazer. Não há cogitar, por conseguinte, em exclusão da multa.” (ID 70677391). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R